Tribunal: TJSP
Processo: 4001756-08.2013.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
r Estadual no 1.013 de 06 de julho de 2007 - A legislação em vigor ao tempo do falecimento de seu pai contemplava-a como beneficiária. Na esteira da construção pretoriana, "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado." (Súmula 340, do e. Superior Tribunal de Justiça) - Princípio do "tempus regit actum" - Afastada presunção de legalidade e veracidade de ato administrativo - Observo que não haveria óbice à revisão do ato administrativo porque não superado o prazo decenal preconizado no art. 10 da Lei Estadual no 10.177/98, no entanto, descabida a revisão e cassação do benefício havida porque regular o seu percebimento - Benefício que, passados mais de cinco anos contados de sua concessão pela administração, havia se incorporado ao patrimônio da beneficiária - Aplicação da redação original do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 - Precedentes desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, do E. Superior Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal - Sentença que julgou improcedente a ação, reformada – Recurso da autora, provido.

O V. Acórdão (fls. 200/216) deu provimento ao recurso da autora - Recursos especial e extraordinário, sobrestados - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 870.947/SE (STF) – Tema no 810 e REsp no 1.495.146 (STJ) e REsp no 1.492.221/PR (STJ) – Tema no 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905 – STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão mantido (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905 – Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (aplicação dos Temas no 810 e no 905) – Mantido o provimento do recurso da autora (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905.
(TJSP; Apelação Cível 4001756-08.2013.8.26.0038; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Araras - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pensão

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

Araras

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
RECURSO DA AUTORA - Ação ordinária de restabelecimento de pensão por morte e pedido liminar - Pensão por morte - Policial militar falecido em 21/4/2004 - Cassação do benefício à filha solteira (data de nascimento: 3/7/1981) – Inadmissibilidade - No caso do Estado de São Paulo, a restrição de beneficiários somente ocorreu com a edição da Lei Complementar Estadual no 1.013 de 06 de julho de 2007 -

Ementa:
RECURSO DA AUTORA - Ação ordinária de restabelecimento de pensão por morte e pedido liminar - Pensão por morte - Policial militar falecido em 21/4/2004 - Cassação do benefício à filha solteira (data de nascimento: 3/7/1981) – Inadmissibilidade - No caso do Estado de São Paulo, a restrição de beneficiários somente ocorreu com a edição da Lei Complementar Estadual no 1.013 de 06 de julho de 2007 - A legislação em vigor ao tempo do falecimento de seu pai contemplava-a como beneficiária. Na esteira da construção pretoriana, "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado." (Súmula 340, do e. Superior Tribunal de Justiça) - Princípio do "tempus regit actum" - Afastada presunção de legalidade e veracidade de ato administrativo - Observo que não haveria óbice à revisão do ato administrativo porque não superado o prazo decenal preconizado no art. 10 da Lei Estadual no 10.177/98, no entanto, descabida a revisão e cassação do benefício havida porque regular o seu percebimento - Benefício que, passados mais de cinco anos contados de sua concessão pela administração, havia se incorporado ao patrimônio da beneficiária - Aplicação da redação original do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 - Precedentes desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, do E. Superior Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal - Sentença que julgou improcedente a ação, reformada – Recurso da autora, provido.

O V. Acórdão (fls. 200/216) deu provimento ao recurso da autora - Recursos especial e extraordinário, sobrestados - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 870.947/SE (STF) – Tema no 810 e REsp no 1.495.146 (STJ) e REsp no 1.492.221/PR (STJ) – Tema no 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905 – STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão mantido (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905 – Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (aplicação dos Temas no 810 e no 905) – Mantido o provimento do recurso da autora (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905.